Tribunal: TJDFT
Processo: 0723584-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. NÃO LOCALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. SISTEMA RENAJUD. EXCEPCIONALIDADE. COMPROVADA. POSSIBILIDADE. INSERÇÃO AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica instituída para interligar o Poder Judiciário ao DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, com a finalidade de facilitar as consultas e o envio de ordens judiciais de restrição de veículos.
2. Embora o lançamento da restrição de circulação dos veículos indicados à penhora seja medida utilizada em situações excepcionais, não se mostra desarrazoada para promover a satisfação do crédito do exequente, uma vez que a fase de cumprimento de sentença foi instaurada em 15/09/2017 e a parte executada, além de não ter apresentado qualquer defesa, não disponibilizou bens para a quitação do débito, sendo os veículos os únicos bens em nome do devedor.
3. Recurso conhecido e provido.